Tribunal: TJMT
Processo: 0001039-33.2016.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO – ART. 50, I, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI N. 6.766/79 – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO – CONDUTA ATÍPICA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.
É imperiosa a manutenção da absolvição do apelado porquanto, na espécie, ficou demonstrada a ausência do dolo em relação crime de parcelamento irregular do solo urbano imputado a sua pessoa.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001039-33.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Parcelamento do solo urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VALDENIDES CAMILO DEMELLAS - CPF: 513.718.981-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CR
IMINAL –
PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO
–

ART.
50, I, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI N. 6.766/79
–
ABSOLVIÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
–

PLEITO
CONDENATÓRIO
–

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO
– CONDUTA ATÍPICA
– MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
– RECURSO DESPROVIDO.

É imperios
a
a manutenção da absolvição do
apelado

porquanto, na espécie,

ficou
demonstrada a ausência d
o
dolo

em relação
crime de parcelamento

irregular do solo urbano
imputado a sua pessoa
.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
el
o
Ministério Público
,
objetivando a re
forma da sentença prolatada pelo
Ju
ízo
da
1
a Vara da Comarca
Alta Araguaia
-MT

que
,

nos autos da Ação P
enal n.
0001039-33.2016.8.11.0020
,
absolveu
Valdenides
Camilo
Demellas

da
prática do
crime de
parcelamento irregular do solo urbano
, previsto
no art.
50, I,
c/c
parágrafo único,
I,
da Lei n. 6.766/79
, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, por atipicida
de material do fato, ante o reconhecimento da ausência de dolo específico
.

O apelante
, forte nas
razões recursais
que se encontram no ID

91465991
, p. 139/148
,
almeja
que o

apelado
seja condenado
nos termos da denúncia
, sustentando que os elementos probatórios encartados neste
s

autos
não deixam dúvidas acerca do cometimento do ilícito por parte dele
.

E
, subsidiariamente, a sua condenação mediante a aplicação da “
minorante do erro de proibição evitável (artigo 21, parágrafo único, in fine, do Código Penal)
”.

Nas contrarrazões
contidas no ID
94331002
,
o apelado
rechaça
os argumentos d
o órgão ministeri
al e pugna pelo desprovimento deste
recurso. E
,
n
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, por intermédio do
parecer
que se vê no ID
97655456
, opinou pelo
seu
proviment
o
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
,
que
está
no ID
91465991, p. 1/2
,
narra
os fatos desta forma
:

[...]

Consta dos autos que nos anos de 2014 e 2015, nesta comarca, o denunciado efetuou loteamento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, inclusive, vendeu parte dos lotes.

Segundo o caderno informativo, nos anos de 2014 e 2015, o denunciado, que era possuidor de alguns hectares de terra na região do Bairro
Demellas
, passou a lotear o terreno, contudo, sem a autorização da Prefeitura desta cidade, tampouco em conformidade com a legislação respectiva.

Foi apurado que, após a divisão dos terrenos (laudo de fls. 33/38), diversos lotes foram comercializados pelo denunciado, sem a devida regulamentação.

A Prefeitura Municipal ao tomar conhecimento acerca do loteamento clandestino realizado pelo denunciado, procurou as autoridades.

Instado, o denunciado assume a conduta delitiva.
[...]

Todavia, em que pesem os argumentos do
Ministério Público
, da análise
destes autos é imperativo concluir que a
absolviç
ão
do apelado
deve ser mantida,
porquanto,
não

obstante
ele
tenha confessado
a prática delitiva
acima narrada
, afirmou desconhecer
a ilicitude de
sua

conduta
, consoante se infere destes trechos
dos
interrogatórios
que prestou nas duas fases da
instrução processual
:

[...]
a cerca
dos fatos que hora lhes são imputados, afirmou, que o interrogando e seus irmãos são herdeiros de aproximadamente nove hectares de terra localizada ao
lado do Estádio
Bilinão
, Bairro conhecido como
Demellas
; QUE afirma que destes aproximadamente nove hectares de terrar, foram divididos em quatro hectares somente para seu pai e cinco hectares do seu pai, no seu falecimento, foram divididos com o interrogando e mais cinco irmão; QUE a parte que seu pai herdou do seu avô, sendo aproximadamente 0,5 hectares, chegou a comprar dele ainda em vida, comprando também mais as partes de três tios, ficando com um total aproximado de dois hectares de terra; QUE a parte que herdou de seu pai foi aproximadamente 0,5 hectares, totalizando 2,5 hectares de terras de sua propriedade; QUE afirma que
a parte que o interrogando e seus irmãos herdaram de seu pai não possui
documentos, nem mesmo nunca procurou regularizar o local
; QUE
a outra parte que adquiriu com as compras, do seu pai e seus tios, existem documentos, porém estão em inventário
; QUE
afirma que os 4 hectares herdados de seu pai foram divididos em 47 lotes, sendo que destes 18 foram de sua propriedade, os outros de seus irmãos; QUE a outra parte adquirida de seu pai e tios foram de sua propriedade, os outros de seus irmãos; QUE a outra parte adquirida de seu pai e tios foram divididos em 20 lotes
; QUE os lotes foram divididos em vários tamanhos, não foi padronizado; QUE destes 38 lotes de sua propriedade, apenas cinco não foram vendidos, passados quatro para sua ex-mulher e um, o que atualmente reside
; QUE afirma que os lotes foram vendidos a prestação em até três anos, inclusive ainda tem dois lotes ainda efetuando pagamentos; QUE os lotes foram vendidos entre R$ 2.500,00 até R$ 10.000,00; QUE
quando recebeu as terras, contratou um rapaz, não sabendo seu nome, porém ele trabalhava com medicações de terras, sendo-lhe entregue um papel com o mapa da divisa dos lotes;
QUE chegou a ir na Prefeitura na
época dos fatos, no Mandato do Maia Neto, ano de 2008 ou 2009, não se recorda; QUE foi também na DIVAES, empresa de Distribuição de água da Prefeitura; QUE no Mandato do Alcides Gordo
, foi instalado água e apenas no início do Mandato do Maia Neto, ano de 2013 foi instalado energia elétrica
; QUE afirma que as vendas dos lotes do
interrogando foram in
i
ciadas
logo após o mapeamento, mesmo sem água e luz no local
; QUE as pessoas começaram a fazer “gato” de en
e
rgia e água de sua casa;
QUE não tinha conhecimento de lei, por isso fez o loteamento sem regularizar o local
; QUE
como cresceu vendo seu pai e tio venderem lotes sem documentação no Bairro Gabiroba, nunca pensou que fosse ilegal o que estava fazendo
;
QUE
inclusive chegou a ir na Prefeitura
na época em que começou, e não foi informado das irregularidades
; QUE afirma que seus cinco irmãos também venderam alguns lotes e não foram responsabilizados; QUE tem dois irmãos que residem em outra cidade e foi pedido por eles para vender seus lotes, tendo feito, sem qualquer documentação de comprovação; QUE
após o pagamento dos lotes, entrega aos compradores, um contrato de compra e venda, registrado em cartório; QUE sempre orientou os compradores que o local eram terras
devolutas e quando forem regularizar documentação, cada um seria responsável
[...].

(
Trechos do i
nterrogatório
extrajudicial do apelado
,
ID 91465991, p.
30/32
)
.
Destacamos

[...]

Relatou que o terreno está localizado entre o estádio “
Bilinão
” e a MT100 sendo que replicou a prática de venda de lotes assim como seu pai e avô faziam.
Ressaltou que a prefeitura colocou água, energia e arrumou estradas no loteamento, entretanto só foi informado que não poderia ser feito o loteamento e a venda dos lotes, depois que já tinha vendido praticamente todos os lotes
. Explicou que o Autor (agrimensor) mediu a área, que era oriunda da herança de seu pai,
foi solicitada a prefeitura para abrir ruas no local, no entanto as vendas dos lotes foram realizadas aos poucos, no período de 8 (oito) anos
. Afirmou que
não tinha conhecimento que deveria ter solicitado uma permissão ao órgão competente e fazer um projeto antes do loteamento
. Respondendo
as
perguntas da acusação, explicou
herdou área de seu pai juntamente com seus irmãos, e que era uma chácara, então contratou um agrimensor para divisão, e solicitou a prefeitura para fazer a infraestrutura
. Respondendo
as
perguntas da defesa, afirmou que
não tinha conhecimento que era ilegal, e que as vendas foram realizadas no período de oito anos, por fim assegurou que não foi notificado pela prefeitura a respeito da irregularidade
.

(
Trechos do i
nterrogatório
judicial
do apelado
, ID 91465991, p. 134/135)
.
Destacamos

Ademais, infere-se do
L
audo
P
ericial n. 220.2.05.2016.010892-01 (ID 91465991, p. 38/43), que
no
loteamento
foram implantados os
seguintes serviços públicos:

Vias de trânsito não pavimentadas destinada a veículos e pessoas,
onde a região destinada ao passeio público se confunde com a região destinada ao
transito
de veículos.

Serviço de distribuição de energia elétrica com iluminação pública parcial fornecido pela empresa Energisa.

Serviço de distribuição de Água fornecido pela empresa DIVAES.

Serviço de coleta de lixo fornecido pela prefeitura municipal.

Assim,
em que pese o fato de que ninguém
pode alegar desconhecimento da l
ei,
no caso destes autos,
esse desconhecimento existe

e

foi fomentado pelo próprio ente público que, em tese, sofreu prejuízo
, porque
os
serviços públicos elencados no laudo pericial
acima citado
,

demonstra
m, indiscutivelmente,
que o apelado agiu de boa-fé e com
total
desconhecimento
sobre as exigências legais
, po
is

se
dirigiu à
prefeitura
do Município de Alta Araguaia
e
às
concessionárias

para que executasse
m
os serviços de água
,
luz e limpeza que,
em tese, não poderiam ser implementados
no loteamento
se
este fosse
considerad
o
ilegal
. Além disso, o recorrido não foi
notificado
pel
o

ente municipal

para
regulariza
r
o referido loteamento
, fazendo com que permanecesse no erro, porqu
e
, como ele afirmou
:
cresceu vendo seus familiares vend
er
terrenos
daquela forma.

A propósito, pode-se dizer que
o
Município de Alto Araguaia
até mesmo
incentivou
a implantação do
loteamento
e as vendas dos lotes
, uma vez que
, mesmo
ciente da situação,
nada fez para obstar
a comercialização dos imóveis
, tido como ilegais, mas
ao contrário,
colocou
infraestrutura

no
empreendimento
, abri
ndo
ruas
,
fornecendo
os serviços de
energia elétrica
,
água encanada
e coleta de lixo
aos moradores
,
criando, com isso, um novo bairro,
sem ao menos notificar o apelado ou
a
s pessoas
que compraram os lotes
,
no sentido de que o loteamento
deveria ser regularizad
o

na

p
refeitura
.

Se isso não bastasse, o apelado afirmou que ao vender os lotes, informava aos compradores que a área
se tratava
de
terras devolutas,

utilizando e
quivocamente o termo e demonstrando o seu desconhecimento da lei,
uma vez que se tratava de área particular, todavia, jamais escondeu que em algum momento
o Município de Alto Araguaia
providenciaria a regularização
do empreendimento
,
de modo que
cada comprador
seria responsável
pela legalização do seu
terreno
.

Corroborando com
as declarações do apelado, a
testemunha
Klécio
Vieira de Lima Marques Barbosa, ao ser ouvido
pela
autoridade judicial
(ID
91465997
)
, afirmou que não
tinha conhecimento de
que era ilegal
vender os
terrenos daquela forma, uma vez que
acompanhou
os
seus familiares
fazendo esse tipo de
negócio imobiliário
.

Por sua vez, a testemunha
Willengarg
E
lias
de Oliveira
,
C oordenador T écnico de R egularização F
undiária e
U
rbanística,
relatou
em juízo o seguinte:

[...]
que a área loteada era de propriedade dos familiares do denunciado, sendo ele responsável pela venda dos terrenos e assinatura nos contratos de compra e venda
. Afirmou que
o município teve prejuízo visto que não foi possível a arrecadação tributária da área, investimento na infraestrutura e manutenção de vias públicas, dos quais não estava preparado para arcar
.
Esclareceu que
a partir desse ano foi possível realizar o cadastramento de cada lote com o nome do proprietário, sendo possível a arrecadação de tributos
. Respondendo
as
perguntas da defesa,
informou que o denunciado
nunca foi notificado a respeito da irregularidade do loteamento, que o loteamento aconteceu durante anos
. Explicou que
a prefeitura não tinha objetivo de lotear essa área, mas depois que foi consolidado o loteamento, a prefeitura arcou com as infraestruturas como energia, água e
cascalhamento
de ruas
.

[...].
(
Trechos do d
epoimento judicial
, extraído
s
da sentença, ID 91465991, p. 134)
.
Destacamos

O certo é que n
ão há como se exigir de certos indivíduos, contextualizados num determinado meio social, que tenha conhecimento sobre a proibição ou regulamentação de
dado
comportamento que não faz, efetivamente
, parte fundamental de sua vida
, a exemplo do que ocorreu no presente caso,

no qual o
apelado
busc
ou,

junto

ao
munic
ípio
,
a regularização
do loteamento
,
que providenciou a
abertura
das
ruas
e o
fornecimento de água,
luz
e coleta de lixo
aos
compradores dos lotes.

Aliás, o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
acerca do tema, deixou assentado:

APELAÇÃO-CRIME. PARCELAMENTO DO SOLO. VENDA DE LOTES. AUSÊNCIA DE DOLO.
Inexistência de prova de que o réu tivesse conhecimento da ilicitude da conduta por ele praticada. Tampouco de que fizera das terras que lhe pertenciam um meio de enriquecimento ilícito ou de que buscava iludir os compradores. Absolvição mantida
. Apelo improvido. Unânime.
(TJ-RS - ACR: 70053722914 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/06/2013)
.

Além disso, consoante
foi
destacado
pela prolatora do
édito absolutório, “
a prática de venda de lotes sem escrituras no município é costumeira nesta Comarca
”, de modo que “
não existe motivo para esse juízo questionar a palavra do réu, uma vez que se mostrou segura, sem dúvidas, por conta disso entendo que faltou o dolo específico para o cometimento do tipo
”, razão pela qual deve ser mantida a absolvição
do apelado
com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Aliás, acerca da absolvição
do agente
ante a ausência de comprovação de dolo, o Supremo Tribunal Federal, firmou o seguinte posicionamento:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. 1. A materialidade e a prática da conduta estão comprovadas pela assinatura do denunciado em documentos que continham informações falsas. 2. As provas produzidas, no entanto, não evidenciam que o denunciado tivesse ciência inequívoca do conteúdo inverídico dos documentos que assinara na condição de prefeito e tampouco que o tenha feito com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade de fato juridicamente relevante. 3.
Ausente o dolo, elemento subjetivo do tipo, é forçoso reconhecer que o fato praticado não constitui infração penal
. 4. Absolvição por não constituir o fato infração penal, nos termos do art. 386, III, do CPP.
(
STF,
AP 931, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
138 DIVULG
22-06-
2017 PUBLIC
23-06-2017)
.
Destacamos

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo
in
cólume a sentença absolutória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022